Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.SENTENÇA MANTIDA.
I. A autoria, a materialidade e o dolo do agente restaram devidamente comprovados.
II. A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem.
III. A despeito da existência de critério legal rígido para exasperação da pena-base na análise negativa das circunstâncias judiciais, a jurisprudência pátria tem adotado como razoáveis tanto o critério de 1/6 da pena mínima em abstrato quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, devendo tudo ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser alterado o incremento adotado pelo magistrado, quando fixado em patamar razoável e proporcional.
IV. Apelação conhecida e não provida.